Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista o alegado na inicial - excesso de prazo na análise de pedido de progressão de regime - solicitem-se informações prévias ao Juízo Impetrado. Uma vez prestadas, retornem os autos conclusos. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR